Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-49.2019.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000733-49.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (RECORRENTE), ADIL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 063.190.596-05 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000733-49.2019.8.11.0050 – Juizado Especial Cível de Porto Esperidião - MT.

RECORRENTE: PEDRO ELISIO DE PAULA NETO.

RECORRIDO: ADIL PINHEIRO DE PAULA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

OFENSA A HONRA – EXERCÍCIO DAS PRERROGATIVAS ADVOCATÍCIAS

EM SESSÃO DE TRIBUNAL DO JURI – MANIFESTAÇÃO COM FITO DE CONVENCIMENTO DO CORPO DE JURADOS – INTENÇÃO DE OFENSA A HONRA OFENSA A HONRA NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS AFASTADOS – PREQUESTIONAMENTO – PREJUDICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo provas da intenção de ofensa a honra objetiva, ou subjetiva, não ha que se falar em ocorrência de danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais, decorrentes de suposta propagação de fato desonroso à pessoa do recorrido, então delegado de policia estadual, por ocasião da sessão de Tribunal do Juri em que a parte recorrente atuava como advogado de defesa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Afirma que não teve intenção de ofender a honra da parte recorrida, limitando-se a realizar a defesa técnica do acusado.

2. Alternativamente, postula a redução do valor condenatório estabelecido em R$ 8.000,00.

3. Invoca pré-questionamento constitucional.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que não teve intenção de ofender a honra da parte recorrida, limitando-se a realizar a defesa técnica do acusado.

Acolho o pleito recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente atuava em uma sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Campo Novo do Parecis, defendendo os interesse do réu, questionou o trabalho do recorrido na condução do inquérito policial.

Essa conduta foi tida por ofensiva à honra do recorrido, pois foi-lhe imputado, supostamente, a prática de manipulação e falsificação de provas no exercício da função. O Decreto Judicial condenatório consignou que a prova testemunhal produzida pela parte recorrida comprovou a ilegalidade da conduta do recorrente.

É nesse contexto que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, penso que o contexto fático-jurídico merece um olhar judicial diferenciado, notadamente, levando-se em conta a peculiaridade do tem fático debatido, qual seja, a conduta do recorrente no exercício das prerrogativas advocatícias, durante uma sessão do tribunal do júri, atenha em que, tradicionalmente, o tom das manifestações, tanto da acusação quanto da defesa, são ácidas, incisivas, com o fito de convencer o corpo de jurados.

Testemunha Alaor:
jurado presente na sessão do tribunal do júri; informou que o recorrente questionou que o delegado não poderia falar em grampo telefônico pois isso é seria palavra de cangaceiro; que o recorrente criticou a falta de cuidado do delegado na colheita de provas; que, no ponto de vista da testemunha, o recorrente sempre procurou desqualificar o trabalho do delegado; que o recorrente criticou a produção de provas em sistema rastreador feita pelo delegado, sem, no entanto, colher assinatura das pessoas, afirmando que poderia haver manipulação; que o recorrente o trabalho de investigação do delegado; que o recorrente chamava o delegado de delegadinho; que o recorrente como o delegado não saber o que é o sistema ERB’s Estação Rádio Base; que a promotora entregou aos jurados uma pasta com documentos de provas dos autos; que o recorrente criticou a falta de prova em cartuchos recolhidos pela Politec; que o recorrente criticou a prova produzida pelo delegado no sistema de rastreamento de veículo;

Testemunha Lais:
que é Promotora de Justiça e atuou na sessão do tribunal do júri em que ocorreram os fatos; que o recorrente fazia a defesa dos réus, que o recorrente questionava que a prova técnica do sistema de rastreamento de veículo teria sido editado pelo delgado de polícia; que o delegado prevista imputar autoria do delito em alguém porque se tratava de crime de repercussão na cidade; que a testemunha questionou em que consistia tal adulteração pois iria requerer uma investigação criminal para apurar a suposta adulteração do sistema de rastreamento; que o recorrente não explicava em que consistia essa adulteração; que sobre esse sistema o advogado questionou uma testemunha sobre a regularidade da prova técnica produzida; que o recorrente não permitia que a testemunha o apartasse durante a fala da defesa; que não se recorda de ofensa pessoal do recorrente ao delegado; no entanto falava que o delegado faria qualquer coisa para incriminar os réus; que a tese de falsidade da prova técnica arguida pelo recorrente não foi aceita pelos jurados;

É dentro desse contexto probatório que diferentemente da percepção judicial do Juízo Monocrático, penso que não se evidenciou a mínima intenção do recorrente em ofender a honra do recorrido. Como já dito, os fatos ocorreram em um ambiente de tribunal de júri, em que o trabalho precípuo da acusação e da defesa, é de motiva os jurados a acolher a sua tese acusatória ou defensiva.

Com efeito, uma das características do profissional do Direito que atua nessa arena judicial é desenvolver capacidade de convencimento dos julgadores, utilizando-se dos mais diversos métodos de abordagem e persuasão dos jurados, dentre eles, a utilização de frases de efeito, questionamentos ácidos; algumas vezes, até deselegantes no trato entre acusação e defesa. Porém, tudo fica circunscrito naquele debate acalorado e de impressão dos julgadores.

No caso em testilha, pelas principais informações testemunhais acima destacadas, vê-se que o recorrente atuou dentro dos limites constitucionais em legais da atividade advocatícia, utilizando sim, de recursos verbais que pudessem convencer os jurados de que a prova produzida durante a fase policial portava sinais de vícios.

Isso é verdadeiro dos autos que a testemunha Alaor sempre asseverou que a intenção do recorrente sempre foi desqualificar a prova técnica produzida pelo recorrido. É natural que para esse mister, necessariamente, teria se reportar ao autor das investigações que, no caso em tela, foi o recorrido, então Delegado de Polícia local.

Porém, e isso deve ficar gravado, que nenhuma das testemunhas informaram ao Juízo Monocrático, qualquer atitude de ofensa pessoal do recorrente em relação ao recorrido, fato que desqualifica qualquer conclusão de deliberada intenção ofensiva do advogado recorrente.

Deve ser registrado, por fim, que o Poder Judiciário deve acautelar-se no exame de demandas desta natureza, aferindo com cuidado os limites da atuação do profissional do Direito, pena de cercear excessivamente, as prerrogativas da advocacia, um dos pilares da Administração da justiça.

Sigo, pois, no caso em testilha, a seguinte anotação jurisprudencial:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO ADVOGADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. NÃO MERECE ACOLHIDA A ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA MONOCRÁTICA FOI PROFERIDA EM FLAGRANTE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NESTA CORTE E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE TEM SE FIRMADO É O DE QUE A IMUNIDADE GARANTIDA AO ADVOGADO, NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, NÃO AGASALHA OS EXCESSOS COMETIDOS PELO PROFISSIONAL EM OFENSA À HONRA E DIGNIDADE DE QUALQUER DAS PESSOAS ENVOLVIDAS NO PROCESSO. NO CASO EM COMENTO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELO ADVOGADO, EM OUTRO PROCESSO, FORAM SIGNIFICATIVAS PARA DENEGRIR A IMAGEM E A HONRA DO AUTOR, UMA VEZ QUE EMPREGADAS NO CONTEXTO DA DEFESA DE SEU CLIENTE, SEM ABUSOS OU EXCESSOS. 2. NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL RECONHECER AO AUTOR O DIREITO DE POSTULAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA ADVOGADO, QUE ATUOU COMO PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA EM PROCESSO JUDICIAL ENVOLVENDO O RECORRENTE, EM ESPECIAL, PORQUE NÃO VISLUMBRO NA FARTA DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE NOS AUTOS, ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS CONTRÁRIA ÀS PRERROGATIVAS CONFERIDAS À ADVOCACIA. PRECEDENTE DESTA TURMA (ACJ64499, RELATOR ARNOLDO CAMANHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS/DF, JULGADO EM 15/02/2000, DJ 05/04/2000 P. 15). 3. MEROS ABORRECIMENTOS OU DISSABORES QUE O AUTOR TENHA VIVENCIADO, EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MENCIONADAS EXPRESSÕES, ESTÃO LONGE DE CONFIGURAR DANO MORAL, POIS SEGUNDO SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM ESTAR. MERO DISSABOR, ABORRECIMENTO, MÁGOA, IRRITAÇÃO OU SENSIBILIDADE EXACERBADA ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL, PORQUANTO, ALÉM DE FAZEREM PARTE DA NORMALIDADE DO DIA-A-DIA, NO TRABALHO, NO TRÂNSITO, ENTRE AMIGOS E ATÉ NO AMBIENTE FAMILIAR, TAIS SITUAÇÕES NÃO SÃO INTENSAS E DURADOURAS, A PONTO DE ROMPER O EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. SE ASSIM NÃO SE ENTENDER, ACABAREMOS POR BANALIZAR O DANO MORAL, ENSEJANDO AÇÕES JURÍDICAS EM BUSCA DE INDENIZAÇÕES PELOS MAIS TRIVIAIS ABORRECIMENTOS" (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. IN PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ED. MALHEIROS LTDA, 2003, P. 99). 4. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, LEGITIMANDO A LAVRATURA DO ACÓRDÃO NOS MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. 6. NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95, CONDENO A APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CAUSA, FICANDO A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS SUSPENSA PELO PRAZO E NA FORMA DO ART. 12 DA LEI 1.060/50, POR SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA

(TJ-DF - ACJ: 20060110822045 DF, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 02/09/2008, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 07/10/2008 Pág. : 212)

2.
Alternativamente, postula a redução do valor condenatório estabelecido em R$ 8.000,00.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.
Invoca pré-questionamento constitucional.

Prejudicado ante ao provimento do recurso.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021